Tribunal: TJMT
Processo: 1028780-65.2024.8.11.0015
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028780-65.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE ANILTOM DE MELO SOUZA - CPF: 338.797.611-91 (RECORRENTE), CLEBERSON ZERI DE OLIVEIRA - CPF: 841.632.241-49 (RECORRIDO), FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI - CPF: 593.565.880-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO.

REGISTRO DE VEÍCULO.

TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE.
AUSÊNCIA DE PROVA DA TRADIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE RENÚNCIA UNIL
ATERAL.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Transferência

do

veículo
.
O
proprietário
de
veículo

automotor
,
deve

encaminhar

ao

Detran
, no
prazo
de 60
dias
,
cópia

autenticada
do
comprovante
de
transferência
de
propriedade
,
devidamente

assinado
e
datado
, para
que
não

seja

responsabilizado

solidariamente

pelos

encargos

relativos

ao

referido

veículo
(art. 134 do CTB).
Não
obstante
esta

regra
, é
possível

transferir

os

encargos
do
veículo

ao

seu
novo
proprietário
,
quando
se
referirem
a
período
posterior à
alienaçã
o
,
desde
que
devidamente

comprovada
a
tradição
,
mesmo

sem
a
comunicação

ao
DETRAN (STJ
AgRg
no
AREsp
n. 438.156/RS, relator
Ministro

Napoleão

Nunes
Maia
Filho
,
Primeira

Turma
,
julgado

em
25/2/2014,
DJe
de 6/6/2014 e TJMT N.U 1031059-34.2022.8.11.0002, TURM
A RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
19/02/2024,
Publicado
no DJE 23/02/2024).
Todavia
,
não

havendo

qualquer

indício
de que a
propriedade
do
veículo

não

pertence

mais
à
parte

reclamante

em

razão
da
transferência
do
bem
,
não
é
possível

isentá
-la dos
encargos

tributários
e
administrativos
que
recaem

sobre
o
automóvel
. No
presente

caso
,
em
que
pesem
as
alegações
do
autor
, nota-se que
não

foi

noticiada

aos

órgãos

competentes a transferência do veículo à época de sua

venda
,
assim

como

inexiste

qualquer

elemento
de
prova
que
evidencie

a

alegada

venda
do
automóvel
, o que
era

imprescindível
para
afastar

sua

responsabilidade

em

relação

ao

bem
. O
juízo
singular
observou

corretamente
que "
não

há

nenhuma

prova

nos
autos de qu
e
realizou

tradição
a
terceiro
/
corréu
,
bem

como

não

existe

comunicação
de
venda
.
".

2.
Perda
da
propriedade
de
veículo
pela
renúncia
.

Ainda
,
embora
o
reclamante

tenha

pleiteado a perda da propriedade do veículo pela renúncia
, vale
frisar
que o
simples

reque
rimento
de
renúncia

não

acarreta
a
perda
da
propriedade

veicular
.
Precedentes
do TJMT(N.U 1051546-10.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO,
Primeira

Câmara
de
Direito

Público
e
Coletivo
,
Julgado

em
05/06/2023,

publicado
no DJE 16/06/2023, N.U 1011030-57.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL,
Primeira

Câmara
de
Direito

Público
e
Coletivo
,
Julgado

em
30/01/2023,
publicado
no DJE 10/02/2023, N.U 1001936-15.2023.8.11.0015, TURMA R
ECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
29/05/2023,
publicado
no DJE 05/06/2023 e N.U 1000642-33.2019.8.11.0090, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
16/10/2023,
pub
licado
no DJE 20/10/2023).
Assim
,
mostra
-se
correta
a
conclusão
do
juízo
singular no
sentido
de
ser
"
impossível
a
renúncia
,
em
face da
ausência
de
provas
.
",

devendo

ser

mantida

em

seus

termos
.

3.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

4.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor dacausa, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei nº 9.099/95),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

5.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
s
ervindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art.
46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1028780-65.2024.8.11.0015

Origem
:
1º JUIZADO ESPECIAL DE SINOP

Recorrente
:
JOSE ANILTOM DE MELO SOUZA

Recorridos
:
CLEBERSON ZERI DE OLIVEIRA / DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN MT / ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

JOSE ANILTOM DE MELO SOUZA
ajuizou

reclamação

em
face de CLEBERSON ZERI DE OLIVEIRA / DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN MT / ESTADO DE MATO GROSSO.
Noticiou
que
era

proprietário
do
veículo
FIAT/PALIO WK TREKK 1.6,
placa
OTD-7349,
Chassi
9BD373154D5020136,
Renavam
00497999005,
tendo
-o
alienado

ao

primeiro

requerido

em
2018,
entregando

todos

os

documentos

necessários
para
transferência
,
todavia
,
este

não

providenciou
a
transferência
do
bem
para
seu

nome
,
causando

prejuízos
com
débito
s

tributários
e
administrativos

ao

reclamante
.
Requereu
: a) a
declaração
de
negativa
de
propriedade
pela
alienação
/
tradição

ou

subsidiariamente
pela
renúncia
; b)
a

inexigibilidade
de
débitos

posteriores
à
alienação
; c) a
transferência
do
veículo
para o
nom
e
do
requerido
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
,
nos

seguintes

termos
: "
Vistos
etc.
Relatório

dispensado
,
nos

termos
do art.
38, caput, da Lei
nº
9.099/95.
DA REVELIA
Quando
a parte
reclamada

deixa
de
comparecer
à
audiência
de
conciliação
,
ou
de
apresen
tar

sua

contestação
, é
considerada
revel,
presumindo
-se
verdadeiros

os

fatos

alegados

na

inicial
, salvo as
hipóteses

previstas

nos

arts
. 344 e 345 do CPC (STJ
AgRg
no Ag 1237848/SP, Rel.
Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA,
julgado

em
11/10/2016,
DJe
21/10/2016 e TJMT 1002645-52.2024.8.11.0003, TURMA
RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
30/09/2024,
publicado
no DJE 04/10/2024).
Em
que
pese
a parte
ré
CLEBERSON ZERI DE OLIVEIRA,
devidamente

citado

não

ofe
rtou

contestação
,
nem

compareceu
à
audiência
de
conciliação
(id. 183666735),
não

deve

incidir
o
instituto
da
revelia
,
pois

os

corréus

contestaram

os

fatos
.

Portanto
, o
fato
de a parte
reclamada

ser
revel
não

implica

necessariamente

na

procedência
dos
pedid
os

iniciais
, mas
induz
à
presunção

relativa
dos
fatos

aduzidos
pela parte
reclamante
. PRELIMINARES No
caso
sub
judice
,
por
se
tratar
de um
processo
que
tramita
sob o
rito
dos
Juizados

Especiais
, com base no
princípio
da
simplicidade
e
informalidade
(art. 2
º da Lei nº 9.099/95),
deixo
de
examinar
as
preliminares
,
diante
do
indeferimento
do
pleito

não

há

mérito
,
já
que,
nesta

circunstância
,
não

traz

nenhum

prejuízo
processual à parte. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE Da
análise
do
processo
,
verifica
-se que se

encontra

apto
para
julgamento
,
posto
que
desnecessária
a
produção
de
outras

provas
para o
convencimento

motivado
do
artigo
371 do CPC.
Nesse

sentido
: “(...) a
produção

probatória
se
destina

ao

convencimento
do
julgador
e,
sendo

assim
,
pode
o
juiz

rejeitar
a
produção
de
determinadas

provas
,
em

virtude
da
irrelevância
para a
formação
de
sua

convicção
(...) (TJ-BA - APL: 05598098420168050001, Relator:
Antônio
Cunha
Cavalcanti
,
Segunda

Câmara

Cível
, Data de
Publicação
: 02/10/2018)”,
razão
pela
qual
se
passa

ao

julgamento

antecipado
do
mérito
,
conforme
o art. 355,
inciso
I, do CPC.
Trata
-se de
reclamação

na

qual
a parte
autora

alega
que
vendeu
o
veículo
“
marca
/
modelo
FIAT/PALIO WK TREKK 1.6,
cor

cinza
,
ano
/mod. 2012/2013,
placa
OTD7349,
Chassi
9BD373154D5020136
,
Renavam
00497999005.
”,
para o
réu
CLEBERSON ZERI DE OLIVEIRA, e
este

não

promoveu
a
transferência
junto
aos

órgãos

competentes
.
Requer
que
seja

declarada
a
negativa
de
propriedade
, que as
rés

atualizem
o
cadastro
do
veículo
, se
abstenham de lançar dados no prontuário do reclamante
,
bem

como
de
lançar

cobranças
(IPVA e
multas
, se
tiver
). No id.
179526303,
os

réus
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN MT e ESTADO DE MATO GROSSO
fornecem

contestação
no id.
94715624,
na

qual

suscita

preliminares
. No
méri
to

relatam
que
não

há

comprovação
de
comunicação
de
venda
,
bem

como

nenhum
outro
documento
que
comprove
a
situação
.
Requerem

a

improcedência
do
feito
.
A parte
ré
CLEBERSON ZERI DE OLIVEIRA,
devidamente

citado

não

ofertou

contestação
,
nem

compareceu
à
audiê
ncia
de
conciliação
(id. 183666735).
DO MÉRITO A parte
reclamante

requer
a
renúncia
do
veículo

acima

descrito
.

Ocorre
, que
não

há

nenhuma

prova

nos
autos de que
realizou

tradição
a
terceiro
/
corréu
,
bem

como

não

existe

comunicação
de
venda
.
Dessa
forma,
imp
ossível
a
renúncia
,
em
face da
ausência
de
provas
.

Neste

sentido
: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
DETRAN.
DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA DE PROPRIEDADE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL
DO
DETRAN. COMPRA E VENDA NÃO COMPROVADA.
IMPOSSIBILIDADE DE REGISTRO
DO
VEÍCULO SEM INDICAÇÃO DE TITULAR DA SUA PROPRIEDADE. INVIABILIDADE DA RENÚNCIA DE PROPRIEDADE SEM
A
EFETIVA COMPROVAÇÃO DA REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. AUTOR QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR O FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIR
EITO (ART. 373, INCISO I DO CPC). PRETENSÃO IMPROCEDENTE. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJPR - 6ª
Turma

Recursal
dos
Juizados

Especiais
- 0000937-38.2021.8.16.0071 -
Clevelândia
- Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESP
ECIAIS AUSTREGESILO TREVISAN - J. 28.06.2024),
grifos

nossos
.
DISPOSITIVO Ante o
exposto
, com
fulcro
no
artigo
487,
inciso
I, do
Código
de
Processo
Civil,
decido
JULGAR IMPROCEDENTE o
feito
,
extingo
o
feito
com
resolução
do
mérito
.
Advirta
-
se a

possibilida
de
de
aplicação
de
multa

em

caso
de embargos de
declaração

meramente

protelatórios

ou
de
cunho
de
reanálise
(
recurso

inominado
),
nos

termos
do
artigo
1026 do CPC.
Preclusas
as
vias

recursais
, nada
sendo

requerido

em
10
dias
,
certifique
-se,
anote
-se,
baixe
-
se e
arquive
-se.
Sem

ônus

sucumbenciais
, a
teor
dos
artigos
54 e 55 da Lei
nº
9.099/1995. P. I. C. O
presente

Projeto
de
Sentença

será

submetido
à
apreciação
do
Excelentíssimo

Senhor

Doutor
Juiz de
Direito
do 1º
Juizado
Especial
Cível
e JEFAZ de
Sinop
/MT,
na
forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e do art.
8º,
parágrafo

único
, da Lei
Complementar
nº 270/2007.
Thiago
Máximo
Prado Juiz
Leigo

Vistos
etc. Uma
vez
que
o

projeto
de
sentença
sub
oculis
,
em
face de causa entre
litigantes

assinalados
e
qualificados
,
el
aborado

pelo

juiz

leigo
no regular
exercício
do
seu
mister, sob
a

orientação
e
supervisão

deste

subscritor
, se
encontra

em

consonância
com
os

ditames
da lei e da
justiça

na

dicção
do
direito
, logo,
merece

a

aprovação

deste

juiz

togado
.
Isto

posto
,
homologo
o
presente

projeto
de
sentença
,
como
parte
integrante

indissociável

deste

decisum
, para que
surta

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
,
nos

termos
do art.
40 da Lei nº 9.099/1995 e art.

8º, caput e
parágrafo

único
, da Lei
Complementar

Estadual
nº 270/2007.

Sin
op
/MT, (data
registrada
no
sistema
) Cassio
Luís

Furim
Juiz de
Direito
".

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
.

Em

resumo
,
sustentou
que: a)
comprovou

por

meio
de
prints
do
sistema
RENAVAM a
venda
do
veículo
,
objeto
da
ação
,
ao

reclamado

Cleberson
,
sendo

desnecessária
a
comunicação

ao

Detran

como

condição
de
transferência
da
propriedade
; e b) é
possível
e
admissível
a
perda
da
propriedade
de bens
móveis
pela
renúncia
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

procedente

a

ação
.

Contrarr
azões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

Vide Ementa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025